Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-25.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. REITERAÇÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. MENSAGENS VIA APLICATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 28-A, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Penal veda expressamente a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar. Ademais, a persecução penal já foi concretizada, inclusive com a prolação de sentença de mérito, razão pela qual o acordo de não persecução penal não é aplicável.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a reiteração necessária para configuração do delito de perseguição narrada na denúncia (artigo 147-A, § 1o, inciso III, do Código Penal), diante do firme conjunto probatório produzido, sobretudo pela constatação da utilização de números telefônicos distintos com a intenção de insistir na realização de contato com a ofendida e transpondo o bloqueio do contato, pelo constante envio de mensagens de textos, inclusive em um momento que a vítima se encontrava no ambiente de trabalho, além da própria confissão do acusado, que confirmou o conteúdo das mensagens, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória ou por ausência de dolo.
3. O acervo probatório é suficientemente robusto na comprovação do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, evidenciando que a ofendida recebeu mensagens do réu, seu ex-companheiro, via aplicativo de celular “whatsapp” em tom de ameaça, concomitantemente ao momento em que ele usou imagem no perfil do aplicativo empunhando uma arma de fogo.
4. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
5. Recurso desprovido.